Tribunal: STF
Processo: AI 586796
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
   CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
Caso em que o recurso não tem condições de
   apreciação.
Agravo regimental desprovido.